Tribunal: TJSP
Processo: 1039388-86.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de ex-sócio da executada de proteger sua meação nos bens sociais – Sentença que julgou procedente o pedido do embargante – Insurgência do embargado – Descabimento – Hipótese em que a penhora recaiu sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada, da qual o embargante era sócio, de modo que faz jus à proteção da meação dos bens sociais que são objeto de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de ex-sócio da executada de proteger sua meação nos bens sociais – Sentença que julgou procedente o pedido do embargante – Insurgência do embargado – Descabimento – Hipótese em que a penhora recaiu sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada, da qual o embargante era sócio, de modo que faz jus à proteção da meação dos bens sociais que são objeto de apuração de haveres em sede de demanda societária – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1039388-86.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é apelante JOÃO MARCIO BARBOZA LIMA, é apelado
GENIVALDO APARECIDO BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1039388-86.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.307
Voto no 27.307
Apelação Cível no 1039388-86.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Apelante: João Marcio Barboza Lima
Apelado: Genivaldo Aparecido Botelho
Partes: AUTO ESCOLA IMPERIAL RP LTDA ME e Reginaldo Carrasco
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio Roberto Andolfato de Sousa
EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão de ex-sócio da
executada de proteger sua meação nos bens sociais

Sentença que julgou procedente o pedido do embargante
Insurgência do embargado Descabimento Hipótese em
que a penhora recaiu sobre o patrimônio da pessoa jurídica
executada, da qual o embargante era sócio, de modo que faz
jus à proteção da meação dos bens sociais que são objeto de
apuração de haveres em sede de demanda societária

Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos de terceiro” opostos
por
GENIVALDO
APARECIDO
BOTELHO
contra
REGINALDO
CARRASCO, julgou procedentes os pedidos formulados pelo embargante,
“determinando-se, caso haja arrematação dos bens penhorados, a reserva
de valor correspondente à meação do embargante nos bens sociais, para
garantir direito dele ao eventual recebimento de sua participação social
liquidada” (fls. 68/70).
Recorre o embargado. Afirma que, nos autos do
processo no 1012786-92.2014.8.26.0576, foi determinada a exclusão do
embargante da sociedade AUTO ESCOLA IMPERIAL RP LTDA ME, de
modo que o fato de fazer jus a 50% do patrimônio da sociedade não lhe dá
direito sobre os bens penhorados. Alega que uma das motocicletas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1039388-86.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.307
penhoradas está em posse do embargante. Aduz que o embargante era
sócio da sociedade executada AUTO ESCOLA IMPERIAL RP LTDA ME.
Argumenta que a o crédito perseguido na ação de execução se originou de
empréstimos realizados para a pessoa jurídica, em virtude de deslealdade
financeira do embargante. Acrescenta que o fato de ter se casado com sócia
da executada não exime a pessoa jurídica de quitar a dívida contraída.
Menciona que, relativamente à alegação do embargante de que teria
ocorrido situação minuciosamente planejada entre o embargado e a sócia
da executada, são desnecessários mais comentários além daqueles já
deduzidos em primeiro grau, os quais ratifica. Pleiteia a reforma da
sentença.
Recurso recebido e não contrariado (fl. 85).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segundo consta dos autos, REGINALDO CARRASCO
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra AUTO ESCOLA
IMPERIAL LTDA ME, buscando a satisfação de crédito no valor de
R$ 67.050,00, lastreado em 14 notas promissórias (processo no
1009146-47.2015.8.26.0576).
Verifica-se, ademais, que o exequente logrou penhorar
02 (dois) automóveis e 03 (três) motocicletas de propriedade da executada
(fl. 25 dos autos do processo de execução).
Nesse contexto, GENIVALDO APARECIDO BOTELHO
opôs embargos de terceiro, narrando, na petição inicial, que é legítimo
proprietário da meação dos bens penhorados, uma vez que possuía 50%
das cotas sociais da pessoa jurídica executada. Afirmou ter sido casado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1039388-86.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.307
com CRISTIANE SANTOS CARRASCO, com quem foi sócio da executada
AUTO ESCOLA IMPERIAL RP LTDA ME. Alegou que, com o fim do
casamento, sua ex-esposa ajuizou demanda para excluí-lo da sociedade
(processo no 1012786-92.2014.8.26.0576), logrando êxito em retirá-lo da
administração da sociedade, que passou a ser administrada exclusivamente
por ela. Destacou que, no curso da demanda societária, tomou
conhecimento da frágil situação financeira da pessoa jurídica, assim como
de diversos empréstimos realizados por REGINALDO CARRASCO, que se
casou com CRISTIANE SANTOS CARRASCO. Mencionou que ambos
agiram de modo a prejudicá-lo, tendo em vista o ajuizamento da ação de
execução por REGINALDO CARRASCO, buscando atingir bens da
sociedade. Defendeu ter direito à meação dos bens que integram o
patrimônio da sociedade executada.
Ao apresentar sua defesa, o embargado REGINALDO
CARRASCO afirmou que o embargante não possuía legitimidade para o
oferecimento dos embargos, uma vez que não mais seria sócio da
executada em virtude da sentença proferida nos autos do processo no
1012786-92.2014.8.26.0576.
Mencionou
que
uma
das
motocicletas
penhoradas se encontrava na posse do embargante. Destacou que o crédito
perseguido no processo de execução tem origem em empréstimos firmados
entre ele a pessoa jurídica. Argumentou que o fato de ser casado com a
sócia da executada não exime a pessoa jurídica de quitar a dívida. Refutou
com veemência a alegação de que teria ocorrido “situação minuciosamente
planejada” para prejudicar o patrimônio do embargante. Defendeu que o
embargante foi excluído da sociedade, razão pela qual não faz jus ao
“deferimento da manutenção dos bens penhorados” (fl. 59).
O D. Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado
pelo embargante, “determinando-se, caso haja arrematação dos bens
penhorados, a reserva de valor correspondente à meação do embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1039388-86.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.307
nos bens sociais, para garantir direito dele ao eventual recebimento de sua
participação social liquidada” (fls. 68/70).
Contra esta sentença se insurge o embargado, ora
apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
r. sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.
Com efeito, o D. Juízo a quo consignou acertadamente
que:
“Tendo o embargante direito ao valor de sua
quota social relativamente à empresa executada, após
apuração dos haveres, exsurge para ele legitimidade para
defender o patrimônio da empresa, em especial quando
quem pretende excuti-lo é atual marido de sua ex-sócia e
ex-esposa, embasando-se para tanto em dívida de
empréstimo que, segundo consta, foi feita pela sócia
remanescente perante o embargado, sem assentimento
do embargante.
E, ainda, sem demonstração idônea da saída do
patrimônio
do
embargado
dos
supostos
valores
emprestados e de sua entrada e aplicação na sociedade
pela sócia da empresa (aporte), para o que, s.m.j., não é
suficiente a mera emissão de notas promissórias e a
escrituração
dos
livros
da
empresa
produzidos
unilateralmente.
Isso porque, diante de situação peculiar de
existência de relação conjugal entre o suposto credor e a
sócia remanescente da empresa, a indicar que a ação
executiva pode ter sido engendrada para prejudicar o
embargante (o que exige a efetiva comprovação da
existência dos valores), obviamente tudo sem prejuízo de
melhor
e
mais
aprofundado
exame
da
matéria,
oportunamente, pelo juízo competente da apuração de
haveres determinada no processo de dissolução parcial
de sociedade. Portanto, com legitimidade o embargante,
não
se
emprestando,
como
visto
e
apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1039388-86.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.307
incidentalmente, validade ao crédito executado em face
do ora embargante.
No mérito, tem-se que os embargos devem ser
acolhidos.
É que se deve resguardar a meação do referido
patrimônio em favor do embargante, de modo a garantir
efetividade da prestação jurisdicional no tocante à
homologação
da
apuração
dos
haveres,
com
o
pagamento da cota pertencente ao embargante.
De outro lado, em consulta ao processo
executivo principal, em trâmite sem oposição de
embargos à execução, verificou-se intervenção de
terceiro, ou seja, de credor trabalhista do lá exequente e
aqui embargado, objetando-se à pretendida adjudicação
do exequente em relação aos bens penhorados.
Suspensa a adjudicação por ordem judicial, as partes
daquela execução entabularam acordo. Porém, esse
mesmo terceiro objetou-se à homologação de referido
acordo, sob alegação de fraude, entendendo que valores
acordados deveriam ser depositados em seu favor como
credor trabalhista. Houve homologação do acordo e o
terceiro interessado recorreu.
Assim, não obstante o embargado tenha aqui
reconhecido a quitação do acordo entabulado na ação
executiva conexa, ainda que sem qualquer comprovante
da existência dos valores, inexiste trânsito em julgado da
sentença homologatória do acordo, de modo que é de se
impor o resguardo da meação do patrimônio da empresa
em favor do embargante, isso para a hipótese de
acolhimento do recurso de apelação interposto pelo
terceiro
interessado,
credor
do
ora
embargado,
garantindo-se eventual saldo favorável ao embargante na
apuração de haveres da dissolução parcial de sociedade,
promovida por Cristiane Santos Carrasco”.
Realmente, o embargante tem legitimidade para o
ajuizamento destes embargos de terceiro, uma vez que, como reconhece o
próprio embargado, faz jus à meação dos bens sociais da executada AUTO
ESCOLA IMPERIAL RP LTDA ME.
Acrescente-se que tal legitimidade é reforçada pela
ausência de notícia sobre o resultado da apuração de haveres na demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1039388-86.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.307
societária, assim como pela suspeita levantada pelo embargante acerca da
existência de conluio entre o exequente e a sócia da executada, que são
casados.
Nesse passo, cumpre destacar que esta 11a Câmara de
Direito Privado inclusive deu provimento a recurso de apelação interposto
por terceiro interessado nos autos do processo de execução, para
reconhecer a ineficácia de acordo celebrado entre exequente e executado
por meio do qual o exequente reconhecia a quitação do débito , tendo em
vista que a transação prejudicava direito do referido terceiro, que é credor
do exequente e tinha logrado penhorar seu crédito no rosto dos autos
(processo no 1012786-92.2014.8.26.0576).
Superada esta questão, considerando que os bens
penhorados integram o patrimônio da executada e que o embargante faz jus
à meação dos bens sociais, ainda em apuração no bojo de demanda
societária, é de rigor o acolhimento da sua pretensão.
Acrescente-se que o embargado sequer impugna de
forma específica os fundamentos da r. sentença recorrida, limitando-se a
ratificar as alegações deduzidas perante D. Juízo a quo, o que reforça a
necessidade de manutenção da decisão impugnada.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator